Tribunal: TJSP
Processo: 2220243-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – COBRANÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À RÉ O PAGAMENTO DE METADE DAS DESPESAS PERICIAIS MÉDICAS – PERÍCIA QUE SERÁ REALIZADA PELO IMESC, POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DAS DESPESAS PERICIAIS QUE NÃO COMPETE À RÉ – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.